Tribunal: TJMT
Processo: 1012330-93.2018.8.11.0003
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012330-93.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0088-00 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), ELIS ROBERTA PREVIATTI RODRIGUES - CPF: 041.322.599-27 (APELADO), EDUARDO ALENCAR DA SILVA - CPF: 183.568.968-00 (ADVOGADO), ALINE CRISTINA MAEHLER - CPF: 785.005.321-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MICHELLY FERNANDA MELCHERT - CPF: 229.792.358-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL

-
AÇÃO PREVIDENCÍARIA – PEDIDO DE AUXILIO DOENÇA
– INSS –
LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO
–
INCAPACIDADE PERMANENTE
– DATA DE
INÍCIO DA INCAPACIDADE
–
DATA DO INDEFERIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO
NÃO PROVIDO.

1. “O artigo 59 da Lei nº 8.213/91 prevê que o benefício do auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.” (...) (TJ-MT - APL: 00159735620148110055 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 03/02/2020, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 13/02/2020)

2. Estando preenchidos os requisitos do art. 59 da Lei nº 8.213/91, a concessão do benefício é medida lídima.

3. Considera-se o termo inicial para o pagamento do benefício auxílio doença a data em que o pedido foi indeferido na via administrativa, mormente porque demonstrado que a parte autora já se encontrava incapacitada.

4. Sentença mantida, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da comarca de Rondonópolis-MT,
M.M. Francisco Rogério Barros
, nos autos da Ação de Concessão de Benefício Previdenciário nº 1012330-93.2018.811.0003, manejada por
ELIS ROBERTA PREVIATTI RODRIGUES
, que julgou procedentes os pedidos da inicial, para determinar que o requerido implante em favor da autora, no prazo de 30 (trinta) dias, o auxílio doença por acidente de trabalho (espécie 91), a partir da ciência da sentença, bem como condenou o requerido ao pagamento das parcelas retroativas ao requerimento do benefício na via administrativa (17/08/2018)

Condenou ainda, o INSS ao pagamento das despesas processuais (honorários periciais) e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre as parcelas vencidas, com fundamento no artigo 85, § 3º, I e do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a parte Apelante relata que
“os benefícios previdenciários destinados a assegurar a cobertura de eventos causadores de doenças, lesões ou invalidez, encontram-se previstos na Lei n.º 8.213, de 24 de julho de 1991, nos arts. 42 e 59, respectivamente, dependendo de a incapacidade ser temporária ou definitiva, de ser demonstrada a qualidade de segurado e cumprida a carência contributiva de 12 (doze) contribuições, de acordo com o art. 25, inc. I, c/c com os arts. 27 inc. I e 15, todos da Lei 8.213/1991”.

Defende que o laudo médico de fls. 95/97 é totalmente inconclusivo, uma vez que faltam informações essenciais para aferir o direito da parte autora.

Expõe que o perito não fixou a data de início da incapacidade (DII), bem como não foi possível aferir se a parte Autora se encontra incapacitado de forma total ou parcial, ou de forma temporária e permanente.

Expõe que não há como examinar se a autora preenche o requisito “qualidade de segurado”, tampouco o requisito “carência do benefício”, ou ainda se possui direito ao benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho.

Ao final, requer seja conhecido e provido o presente recurso, com a consequente reforma da sentença para que seja julgada improcedente.

Intimada, a parte Apelada apresentou as contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso. (id. 55611514).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de intervenção nos autos. [id. 56704996]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
ELIS ROBERTA PREVIATTI RODRIGUES
ajuizou a Ação Previdenciária para concessão de Auxílio-doença, em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, ao argumento de que a sua doença esta prevista pela Lei do Nexo Técnico Epidemiológico, sendo doença da categoria Bancária.

Assevera que requereu o beneficio no dia 17/08/2018, o qual foi negado em 11/09/2018 quando da realização da perícia médica por médico contratado pela Ré.

Entrementes a Autarquia Federal ter indeferido o pagamento do auxílio, afirma a parte autora que faz jus ao auxilio doença na espécie acidentária (B91), pois sua doença esta prevista pela Lei do Nexo Técnico Epidemiológico, constando como doença da categoria Bancária.

Recebida a inicial, o Douto Magistrado deferiu a gratuidade judiciária e determinou a citação do Requerido (id. 55607749), que, por sua vez, apresentou a Contestação (id. 55611453).

A parte autora não apresentou impugnação à contestação, conforme certificado em id. 55611458.

Foi designada e realizada a perícia médica, subscrita pelo médico Dr. Marcus José Pieroni – CRM-MT 1175 (id. 55611504).

Sobreveio a sentença que julgou procedentes os pedidos, conforme dispositivo abaixo:

“Com essas considerações, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por ELIS ROBERTA PREVIATTI RODRIGUES contra o INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, para determinar que o requerido implante em favor da autora, no prazo de 30 (trinta) dias, o auxílio doença por acidente de trabalho (espécie 91), a partir da ciência desta decisão.

Condeno, ainda, o INSS ao pagamento das parcelas retroativas ao requerimento do benefício na via administrativa, ou seja, 17/08/2018.

Os valores atrasados deverão ser acrescidos de correção monetária, pelo índice do INPC, a partir do vencimento de cada parcela, bem como de juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde a citação válida, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, na redação dada pela Lei nº 11.960/2009, e da decisão proferida pelo STJ no REsp 1.495.146, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, por unanimidade, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018 (Tema 905).”

Com essas ponderações passo à análise das insurgências recursais.

O objeto da presente ação é a incapacidade da parte Autora para o trabalho, que, em tese, a impossibilita de retornar às atividades com as quais estava habituada e, a partir disto, verificar se preenche os requisitos legais para a concessão do benefício do Auxílio-doença.

Com efeito, para a concessão do benefício de auxílio doença, o segurado deve estar incapacitado para o trabalho ou para a atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, devendo, ainda, se observar o período de carência, equivalente a 12 contribuições mensais, conforme previsão do artigo 59, da Lei 8.213/1991,
in verbis:

“Art. 59. O auxílio doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.”

No caso vertente, entendo que as provas constantes do caderno processual demonstram o preenchimento dos requisitos necessários à concessão do auxílio doença, visto que a Requerente comprovou a condição de segurado do INSS, bem como o período de carência equivalente a 12 contribuições mensais, conforme documentos acostados em id. 55607741.

Com efeito, o laudo pericial (id. 55611504) é conclusivo, ao afirmar que a Autora está incapacitada para o exercício da atividade a que estava habituada e que a incapacidade é permanente, senão vejamos:

“(...)

CIDS: M54.9, M54.3, G56.), M22.4, F41.0. Patologias que tem etimologia com a sobrecarga e esforços cumulativos na atividade que realizava principalmente a de origem músculo tendíneas.

(...)

11)
Incapacidade para a atividade bancária.

12) Pela experiência se a requerente retornar a essa profissão os sintomas se agravarão porque há inflamação crônica das fibras musculares, tendões e nervo periférico (concausa). Então
consideramos incapacidade permanente para a função que realizava.

(...)

Conclusão Final

(...)

b) No momento atual estão compensadas, os testes físicos positivos ainda presentes, mas estabilizados porque s encontra inativa
desde agosto de 2018 e está em tratamento.

(...)”

Nesse sentido:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E TEMPORÁRIA – COMPROVAÇÃO – POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE OUTRA FUNÇÃO QUE NÃO EXIJA PERMANENCIA POR LONGOS PERÍODOS EM UMA MESMA POSIÇÃO E MOVIMENTOS REPETITIVOS – REQUISITOS DO ARTIGO 59 DA LEI Nº 8.213/91 – PREENCHIMENTO – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO – DATA DE CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ENTENDIMENTO DO STJ – CESSAÇÃO ARBITRÁRIA DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA – DETERMINAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO IMEDIATA DO BENEFÍCIO FIXADO NA SENTENÇA – AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO – RECURSO DO INSS DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1.
O artigo 59 da Lei nº 8.213/91 prevê que o benefício do auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. O auxílio-doença é, pois, um benefício temporário e deve perdurar o tempo necessário para a consolidação das lesões, ou seja, enquanto presente a incapacidade para o trabalho que exercia, ou atividade habitual
. 2. Os índices para atualização dos valores devidos devem observar o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema 810. 3- Termo inicial para implantação do benefício de auxílio-doença deve ser o dia seguinte ao da cessação indevida, observadas as parcelas já pagas. 4- Considerando a moldura fático-jurídica delineada nos autos, o valor dos honorários advocatícios deve ser arbitrado em R$ 1.000,00 (mil reais), por ser consentâneo com os parâmetros do artigo 20 do CPC/73.

(TJ-MT - APL: 00159735620148110055 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 03/02/2020, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 13/02/2020)

De outro lado, entende-se que o termo inicial para o pagamento do benefício auxílio doença é a data em que o pedido foi indeferido na via administrativa, qual seja, 17/08/2018, conforme se denota do id. 16382739, uma vez que demonstrado que a parte autora já se encontrava incapacitada.

Não obstante a isso, o perito judicial no item “B”, do laudo pericial, relatou que “
os testes físicos positivos ainda presentes, mas estabilizados porque se encontra
inativa desde agosto de 2018
e está em tratamento
”, o que corrobora o prazo inicial para o pagamento do benefício. [id. 55611504]

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021